Tribunal: TJDFT
Processo: 0750428-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de modificação de guarda. Mudança unilateral de domicílio. Criança levada ao exterior. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de modificação de guarda, deferiu em parte a tutela antecipada, determinando, sob pena de multa diária: (i) o retorno da criança ao Brasil; (ii) a comunicação do atual endereço da criança e dos contatos telefônicos; (iii) a proibição de que os Agravantes envolvam a infante em questões ou conflitos relacionados ao genitor e ao presente processo; e (iv) a proibição dos Agravantes de praticar atos consistentes na obstrução do contato com o genitor, deterioração da figura paterna e privação da participação do genitor em datas comemorativas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste na verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direito iguais e deveres compartilhados no cuidado e na educação da criança, nos termos do previsto no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 1.634 do Código Civil.
4. A mudança de domicílio da criança para o exterior foi feita de forma unilateral, pois não foi precedida de autorização ou anuência por parte do genitor, que apenas concedeu autorização para uma viagem de curto prazo. Tal fato configura violação ao exercício do poder familiar do genitor, indicando a probabilidade do direito a justificar a determinação do retorno imediato da criança ao Brasil. Ademais, o descumprimento do regime de guarda compartilhada estabelecido em acordo homologado judicialmente indica a urgência no deferimento da medida.
5. Há alegações mútuas que desabonam a conduta de ambos os genitores na convivência com a criança, o que indica a necessidade de dilação probatória a fim de se averiguar, com base no melhor interesse da criança, o regime de guarda e de convivência mais adequados.
6. O prazo concedido para retorno da criança ao Brasil e o valor da multa cominada em caso de descumprimento das medidas judiciais são proporcionais e compatíveis com a gravidade e a urgência que ressaem do caso.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 22 do ECA; Art. 1.634 do CC.